Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DESTE ÚLTIMO RECURSO. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR IMPEDIDO. NULIDADE CONFIGURADA.
É nulo o acórdão derivado de julgamento do qual haja participado desembargador impedido.